Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO V, DO CTB. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória pela prática do crime previsto no art. 302, caput, c/c art. 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) apurar a incidência da agravante prevista no art. 298, inciso V, ambos do CTB; (iii) verificar se devida indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado por Perito do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica do Distrito Federal, na qualidade de prova técnica, à míngua de prova em sentido contrário, ostenta presunção de veracidade. Detêm, portanto, crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente em casos como o dos autos, nos quais não se identifica qualquer fator concreto capaz de infirmar ou desacreditar suas conclusões.
4. Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de forma que eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu.
5. Para a caracterização da culpa exclusiva da vítima, exige-se que sua conduta seja a única e determinante para o resultado, hipótese afastada no caso concreto diante das provas produzidas, as quais evidenciam a imprudência do acusado como causa determinante do fato, qual seja, velocidade excessiva e invasão da faixa de rolamento em sentido contrário.
6. O art. 298, inciso V, do CTB, dispõe que “são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga”. 6.1 O exercício pelo réu de atividade profissional de transporte de cargas, a qual exige do condutor cuidados especiais na condução do veículo, enseja a incidência da agravante prevista no art. 298, inciso V, do CTB.
7. Incide a atenuante da confissão espontânea qualificada quando o agente admite a prática de conduta subsumida ao tipo objetivo, ainda que invoque causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade com o intuito de obter absolvição.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada autoriza a compensação parcial com as circunstâncias agravantes, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), garantindo a aplicação da atenuante na exata medida de sua relevância. 8.1 No caso, reconhecida a confissão qualificada e a agravante do art. 298, inciso V, do CTB, impõe-se a compensação parcial, com majoração da pena na fração de 1/12, conforme precedentes da Corte Superior.
9. Inviável a condenação por danos materiais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o. CTB, artigos 298 e 302. CPP, artigos 156, 386, 577 e 593. CP, artigos 59 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.695.312/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025. STJ, REsp n. 2.016.561/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023. STJ, AgRg no HC n. 591.914/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021. TJDFT, Acórdão 1823152, 07121151320238070009, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. TJDFT, Acórdão 1989186, 0701875-34.2024.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. TJDFT, Acórdão 1976384, 0008548-90.2015.8.07.0010, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.